Tribunal: TRF3
Processo: 5000798-65.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
408/1327)

5000798-65.2025.4.03.6114

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000798-65.2025.4.03.6114

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: HIGINO BRUNATTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I) Caso em exame

1) Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que o autor, titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017), pretende a revisão do benefício, com sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, mediante o reconhecimento da deficiência na via judicial.

II) Questões em discussão

2) Questões em discussão: i) se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo específico de aposentadoria da pessoa com deficiência ou de revisão do benefício para essa espécie; ii) se o ajuizamento direto da ação, com apresentação de documentos sobre a deficiência apenas em juízo, é compatível com a tese fixada pelo STF no Tema 350 (RE 631.240) e pelo STJ no Tema 1124 (REsp 1.913.152/SP); iii) se é possível o prosseguimento do feito ou se se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pretensão resistida.

III) Razões de decidir

3) O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

4) No presente feito, verifica-se que o autor requer a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017), e sua conversão em aposentadoria da pessoa com deficiência (ID 353671228).

5)Quando do pedido administrativo realizado em 07/08/2017, ao autor, foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017).

6) Naquela ocasião, apenas apresentou cópias da CTPS, requerendo a concessão da referida aposentadoria.

7) No mais, não consta nos autos o pedido de revisão de aludido benefício. Assim, caberia ao autor apresentar administrativamente os documentos exigidos pela legislação para comprovação das condições da sua deficiência.

8) Pela própria narrativa da inicial e pelos documentos carreados aos autos, verifica-se não ter o autor, quando da concessão do benefício, sequer requerido a aposentadoria da pessoa com deficiência.

9) Assim, a não apresentação dos documentos afasta a pretensão resistida no que tange ao reconhecimento da especialidade e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da ação, sob pena de atentado ao decidido pelo STF no RE 631.240.

10) Ressalto que o requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral.

11) Frise-se, ademais, que a Primeira Seção do C. STJ, em sessão de julgamento realizada aos 22/05/2024, por unanimidade, entendeu por acolher questão de questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124, constando agora de sua redação que, somente se superada a ausência do interesse de agir, possa ser definido o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, observando-se, no caso em análise, que a documentação necessária e imprescindível nem mesmo teria sido produzida anteriormente ao requerimento administrativo, o que denota a culpa exclusiva da parte demandante no indeferimento ocorrido.

12) A tese firmada pelo Tema 1124 STJ assim determinou: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

13) Dessa forma, imperioso constatar que não houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda, de forma que a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em face a tal interregno, é medida que se impõe, possibilitando à interessada a formulação de novo pedido administrativo, mediante a apresentação de documentação necessária para esse fim.

IV) Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, 5), XXXV; Lei 8.213/1991, 57, 58, 42, 43; CPC/2015, 5), 6), 485, VI, 1.003, 1.009, 1.010, 1.011, 85, §11.

Jurisprudência relevante: STF, RE 631.240/MG, Tema 350 (repercussão geral); STJ, REsp 1.369.834 (repetitivo); STJ, REsp 1.913.152/SP, Tema 1124 (repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000798-65.2025.4.03.6114

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: HIGINO BRUNATTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8, DER 07/08/2017), para sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A r. sentença (ID 353671286) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio para revisão do benefício.

Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Os embargos de declaração opostos (ID 353671287) foram rejeitados (ID 353671288).

Em suas razões, a parte autora sustenta, em síntese, que o interesse processual está presente, pois se trata de pedido de revisão de benefício já concedido, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), dispensou o prévio requerimento administrativo. Alegou que possui deficiência leve desde 04/10/1985, conforme laudos médico e social constantes nos autos, com pontuação suficiente para enquadramento legal, e que preenche os requisitos para a concessão do benefício na forma pleiteada.

Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, pediu a anulação da sentença, com suspensão do processo e intimação para apresentação de requerimento administrativo, nos termos do artigo 317 do CPC

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014).

Aderindo à tese e pacificando o entendimento jurisprudencial, o C. Superior Tribunal de Justiça também proferiu julgamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.369.834, cuja ementa segue abaixo:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240 /MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 /MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240 /MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC."

(REsp.no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14)

No presente feito, verifica-se que o autor requer a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017), e sua conversão em aposentadoria da pessoa com deficiência (ID 353671228).

Quando do pedido administrativo realizado em 07/08/2017, ao autor, foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017).

Naquela ocasião, apenas apresentou cópias da CTPS, requerendo a concessão da referida aposentadoria.

No mais, não consta nos autos o pedido de revisão de aludido benefício.

Assim, caberia ao autor apresentar administrativamente os documentos exigidos pela legislação para comprovação das condições da sua deficiência.

Pela própria narrativa da inicial e pelos documentos carreados aos autos, verifica-se não ter o autor, quando da concessão do benefício, sequer requerido a aposentadoria da pessoa com deficiência.

Assim, a não apresentação dos documentos afasta a pretensão resistida no que tange ao reconhecimento da especialidade e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da ação, sob pena de atentado ao decidido pelo STF no RE 631.240.

Ressalto que o requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDEFERIMENTO FORÇADO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA. - A questão da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação - objeto de muita discussão no passado - foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 631.240, em 3/9/2014, sob o regime de repercussão geral. - A apresentação de requerimento sem instrução documental alguma ou, ainda, o ulterior abandono das fases consequenciais primordiais (atendimento de exigências normativas usuais) não satisfaz o interesse processual, denotando, no aludido panorama, a presença de requerimento apenas "pro forma", ferindo a "ratio essendi" da orientação do STF. Ausência de interesse de agir constatada. - Fica a parte autora condenada a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, suspensa, porém, a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. Matéria preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. - Revogação da tutela antecipatória de urgência anteriormente concedida.”

(APELAÇÃO CÍVEL..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5049664-31.2021.4.03.9999 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 25/08/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Frise-se, ademais, que a Primeira Seção do C. STJ, em sessão de julgamento realizada aos 22/05/2024, por unanimidade, entendeu por acolher questão de questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124, constando agora de sua redação que, somente se superada a ausência do interesse de agir, possa ser definido o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, observando-se, no caso em análise, que a documentação necessária e imprescindível nem mesmo teria sido produzida anteriormente ao requerimento administrativo, o que denota a culpa exclusiva da parte demandante no indeferimento ocorrido.

A tese firmada pelo Tema 1124 STJ assim determinou:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

A ementa do precedente REsp 1913152/SP, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.784/99, art. 4o, II; CPC, arts. 5o e 6o) devem nortear tanto a atuação da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas. 10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA

AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado;

ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e 2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera administrativa, e no Judiciário.

12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Dessa forma, imperioso constatar que não houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda, de forma que a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em face a tal interregno, é medida que se impõe, possibilitando à interessada a formulação de novo pedido administrativo, mediante a apresentação de documentação necessária para esse fim.

Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observada, contudo, a justiça gratuita concedida nos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos acima consignados.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I) Caso em exame

1) Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que o autor, titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017), pretende a revisão do benefício, com sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, mediante o reconhecimento da deficiência na via judicial.

II) Questões em discussão

2) Questões em discussão: i) se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo específico de aposentadoria da pessoa com deficiência ou de revisão do benefício para essa espécie; ii) se o ajuizamento direto da ação, com apresentação de documentos sobre a deficiência apenas em juízo, é compatível com a tese fixada pelo STF no Tema 350 (RE 631.240) e pelo STJ no Tema 1124 (REsp 1.913.152/SP); iii) se é possível o prosseguimento do feito ou se se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pretensão resistida.

III) Razões de decidir

3) O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

4) No presente feito, verifica-se que o autor requer a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017), e sua conversão em aposentadoria da pessoa com deficiência (ID 353671228).

5)Quando do pedido administrativo realizado em 07/08/2017, ao autor, foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.817.657-8 – DER 07/08/2017).

6) Naquela ocasião, apenas apresentou cópias da CTPS, requerendo a concessão da referida aposentadoria.

7) No mais, não consta nos autos o pedido de revisão de aludido benefício. Assim, caberia ao autor apresentar administrativamente os documentos exigidos pela legislação para comprovação das condições da sua deficiência.

8) Pela própria narrativa da inicial e pelos documentos carreados aos autos, verifica-se não ter o autor, quando da concessão do benefício, sequer requerido a aposentadoria da pessoa com deficiência.

9) Assim, a não apresentação dos documentos afasta a pretensão resistida no que tange ao reconhecimento da especialidade e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da ação, sob pena de atentado ao decidido pelo STF no RE 631.240.

10) Ressalto que o requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral.

11) Frise-se, ademais, que a Primeira Seção do C. STJ, em sessão de julgamento realizada aos 22/05/2024, por unanimidade, entendeu por acolher questão de questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124, constando agora de sua redação que, somente se superada a ausência do interesse de agir, possa ser definido o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, observando-se, no caso em análise, que a documentação necessária e imprescindível nem mesmo teria sido produzida anteriormente ao requerimento administrativo, o que denota a culpa exclusiva da parte demandante no indeferimento ocorrido.

12) A tese firmada pelo Tema 1124 STJ assim determinou: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

13) Dessa forma, imperioso constatar que não houve pretensão resistida a justificar a interposição desta demanda, de forma que a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em face a tal interregno, é medida que se impõe, possibilitando à interessada a formulação de novo pedido administrativo, mediante a apresentação de documentação necessária para esse fim.

IV) Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, 5), XXXV; Lei 8.213/1991, 57, 58, 42, 43; CPC/2015, 5), 6), 485, VI, 1.003, 1.009, 1.010, 1.011, 85, §11.

Jurisprudência relevante: STF, RE 631.240/MG, Tema 350 (repercussão geral); STJ, REsp 1.369.834 (repetitivo); STJ, REsp 1.913.152/SP, Tema 1124 (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão